Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
Penal. Processo Penal. Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público. Violência doméstica contra a mulher. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas protetivas em favor da vítima. Desentendimento referente ao quiosque onde o casal morava. Ausência de notícias de que o recorrido tenha descumprido as novas medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima. Periculum libertatis não demonstrado. Recurso conhecido e desprovido.